Tribunal: TJDFT
Processo: 0752315-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752315-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDJANE DA SILVA AGRAVADO: WESLEY PEREIRA VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela ré EDJANE DA SILVA contra decisão que determinou o cumprimento do mandado de reintegração de posse na ação de no 0737455-46.2024.8.07.0001 ajuizada por WESLEY PEREIRA VIEIRA. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi apreciado e indeferido pelo desembargador plantonista (ID 67068610). Em consulta aos autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença, em 27/02/2025, que julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela de urgência deferida, para reintegrar o requerente na posse do imóvel objeto da ação, resolvendo o feito com resolução de mérito (ID 227212954 – origem). Nesse quadro, em virtude do julgamento da ação principal, anterior ao julgamento de mérito do presente recurso, vislumbra-se a perda de objeto do agravo de instrumento, restando este prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC em razão do julgamento superveniente da ação que o originou. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora